Tribunal: TJSP
Processo: 0051392-59.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Município de Guarulhos. Exercício de 2005. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade. Lançamento tributário efetuado com base na Lei Municipal no 5.753/01. Ausência de publicação na íntegra da Planta Genérica de Valores (Anexo I). Impossibilidade de sua aplicação, uma vez que desprovida de eficácia. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, do Órgão Especial

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Município de Guarulhos. Exercício de 2005. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade. Lançamento tributário efetuado com base na Lei Municipal no 5.753/01. Ausência de publicação na íntegra da Planta Genérica de Valores (Anexo I). Impossibilidade de sua aplicação, uma vez que desprovida de eficácia. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça e desta Câmara – Possibilidade, no entanto, de prosseguimento com base nas alíquotas mínimas previstas na Lei Municipal no 2.210/77, que continuou a viger – Tema no 226, do STF - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.